Tribunal: TJDFT
Processo: 0005866-26.2014.8.07.0002
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
1. Em crimes sexuais o depoimento da vítima apresenta-se como o principal meio de prova, pois geralmente é a única pessoa que pode efetivamente contar como se deram os fatos. Contudo, é necessário que o depoimento e o conjunto probatório sejam firmes e coerentes, o que não se ocorre na hipótese dos autos, em que se verificam narrativas fáticas diversas em fase inquisitorial e judicial.
2. Uma decisão condenatória, por gerar gravíssimas consequências – ainda mais quando as acusações são de crimes sexuais – só se profere diante da absoluta certeza, não se contentando com cenários fáticos possíveis ou mesmo prováveis. A condenação não deve estar ancorada apenas em indícios e elementos que não conduzam a um juízo de certeza, mas bem pelo contrário, requer acervo probatório coeso e harmônico, aptos a produzir a convicção da autoria e materialidade e do delito, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. Se o quadro probatório se revela insuficiente para a formação de juízo de certeza, impõe-se a absolvição do acusado, em face do princípio do in dubio pro reo.
4. Apelação conhecida e provida.